Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-19.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-19.2022.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONETE CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
KARLA SILVA PAIM LASSI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORTE E RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONTROVERTIDA. DANO MORAL MAJORADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exam
e

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora em razão do corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência, apesar da existência de plano de parcelamento firmado com a concessionária. A parte autora alegou pagamento parcial à vista e parcelamento de débitos pretéritos, com religação do serviço em setembro de 2021. Apontou nova interrupção do fornecimento em fevereiro de 2022, em razão de cobranças já abrangidas pelo acordo.

2. Sentença de parcial procedência para reconhecer a abusividade de parte das cobranças realizadas pela concessionária, condenando-a à restituição simples dos valores indevidos, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber (i) se é legítimo o corte de energia realizado com base em cobrança de fatura não abrangida por plano de parcelamento vigente; e (ii) se houve abuso por parte da concessionária na negativa de religação, a justificar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.

Comprovado nos autos que a cobrança de parte dos débitos não foi satisfatoriamente esclarecida pela empresa ré, que sequer apresentou o contrato de parcelamento firmado, recaindo sobre ela o ônus da prova em razão da inversão prevista no art. 6.º, inc. VIII, do CDC.

5. Embora a consumidora tenha efetuado o pagamento de fatura vencida apenas após o corte, a posterior demora na religação — mesmo após decisão liminar e majoração de multa — revela conduta desidiosa da concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço essencial.

6. A recusa injustificada na religação da energia por mais de 30 dias e a necessidade de pagamento em duplicidade das mesmas faturas caracteriza violação aos direitos da personalidade da consumidora, configurando dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação de serviço essencial, incluindo negativa indevida de religação. 2. A recusa injustificada à religação de energia elétrica, mesmo diante de decisão judicial, enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, inc. X; CDC, arts. 6.º, inc. VIII, e 22; CPC, art. 373, inc. II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000285-19.2022.8.05.0114
, em que figuram como apelante IVONETE CONCEIÇÃO SANTOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunais de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13